Tribunal: TJES
Processo: 0003755-35.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003755-35.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO TADEU MEIRELES

APELADO: WALDIMA MEIRELES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RESIDENCIAL – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – PROVA ORAL QUE NÃO AMPARA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Em que pese a demonstração da titularidade do bem, não se identifica nos autos nenhum elemento que evidencie o efetivo exercício da posse pela requerente após a sua mudança de endereço no ano 2000. Aliás, os únicos elementos que instruem a inicial são as notificações remetidas ao requerido, insuficientes para amparar a almejada tutela possessória.

2.
A prova testemunhal colhida em juízo indica que o requerido reside no imóvel com esposa e filhos há aproximadamente 30 (trinta) anos, exercendo, no local, inclusive a atividade de mecânico de automóveis.

3.
Embora a autora tenha comprovado a propriedade do bem imóvel, deixou de demonstrar que exerceu a posse indireta sobre o mesmo após deixar a residência no ano 2000, tendo em vista que o alegado comodato verbal não encontra respaldo em nenhum elemento de prova constante do caderno processual, o que inviabiliza o deferimento da tutela jurisdicional almejada, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO TADEU MEIRELES

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila velha – Comarca da Capital (fls. 131/132-verso), nos autos da ação de reintegração movida em seu desfavor por
WALDIMA MEIRELES
, que julgou procedentes os pedidos autorais para “para determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel discutido na lide, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização pela fruição indevida do imóvel durante o período de posse injusta, o equivalente ao respectivo aluguel apurado pelo valor de mercado, o que será apurado em fase de liquidação de sentença”, bem como julgou procedente o pedido contraposto para “para condenar a autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no período em que o requerido foi possuidor de boa-fé, o que será apurado em fase de liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais (evento nº 7729179), o apelante aduz, em síntese, que:
(i
)
“demonstrou de forma cabal que detém toda a documentação e o histórico de posse do imóvel desde 30/03/1988, e que nele reside desde então tendo inclusive estabelecido seu local de trabalho na condição de mecânico de veículos” (fl. 06);
(ii)
a simples notificação para desocupação do imóvel e ser proprietária formal do imóvel, sem outro lastro qualquer, não comprova a posse da autora;
(iii)
a sentença é nula, já que não apreciado a alegação de usucapião do imóvel;
(iv)
“às fls. 48 dos autos o requerido apresenta recibo de compra e venda do imóvel, documento que não foi impugnado pela recorrida/requerente, comprovando assim sua posse com
animus

domini
desde 30/03/1988 computando posse mansa e pacífica do imóvel até a data da notificação pela requerente de 28 (vinte e oito) anos” (fl. 14); e que
(v)
“a alegação de comodato verbal, sem qualquer prova e em período tão extenso, por mais de 17 anos, se considerar a data afirmada pela apelada, é descabida e sem suporte probatório” (fl. 24).

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, a requerente afirma que, desde de 2010 é proprietária e possuidora do imóvel residencial situado na Rua Aranca, nº 52, Conjunto Residencial Araças, em Vila Velha. Para tanto, trouxe aos autos a escritura pública de compra e venda acostada às fls. 12/14, devidamente averbada na matrícula do bem junto ao RGI (fl. 58).

Alega que residiu na residência até o ano 2000 com seu primo, ora requerido, e com a genitora deste, bem como que ao deixar o local em razão de matrimônio, permitiu que ambos permanecessem no imóvel a título de comodato.

Sustenta que em 2016 constatou que o requerido estava realizado obras no local, o que ensejou a remessa as notificações de fls. 16 e 19, ambas datadas de 2016, sendo a última também para a finalidade de desocupação do imóvel.

Da análise da cadeia sucessória revelada pela certidão de matrícula do imóvel de fls. 54/58, observa-se que em 30/10/1998 a autora adquiriu o imóvel objeto da presente ação. Porém, em 20/01/2010, a requerente vendeu o bem para Marcos de Paula Machado. Curiosamente, em 26/02/2010, a autora
WALDIMA MEIRELES
readquiriu o bem imóvel.

Em que pese a demonstração da titularidade do bem, não se identifica nos autos nenhum elemento que evidencie o efetivo exercício da posse pela requerente após a sua mudança de endereço no ano 2000. Aliás, os únicos elementos que instruem a inicial são as notificações remetidas ao requerido, insuficientes para amparar a almejada tutela possessória.

Por outro lado, a prova testemunhal colhida em juízo indica que o requerido reside no imóvel com esposa e filhos há aproximadamente 30 (trinta) anos, exercendo, no local, inclusive a atividade de mecânico de automóveis, nos seguintes termos:

[...] que o depoente reside próximo ao local citado na inicial há aproximadamente 47 anos; que atualmente o requerido reside no local; que no local existe uma casa e um galpão edificados; que tem conhecimento de que o galpão foi construído pelo requerido; que conhece o requerido a aproximadamente 30 anos e que este sempre residiu no local; que o depoente conhece a autora e que sabe que a mesma residiu no local; que não sabe precisar por quanto tempo a autora residiu no local; que a autora deixou de residir no local após ter se casado; que tem conhecimento que o requerido reside no local com sua esposa e filhos; que tem conhecimento que a casa pertencia a mãe do requerido [...] (José Carlos Turra, fl. 121).

[...] que a depoente reside próximo ao imóvel citado na inicial há aproximadamente 36 anos; que o requerido reside no local há aproximadamente 33 anos; que no local existe uma casa e uma oficina; que na oficina cabem aproximadamente 2 carros ao mesmo tempo; que a depoente conhece a autora no mesmo período em que conheceu o requerido; que tem conhecimento de que a autora residiu no local quando a mãe do requerido era viva; que após a autora se casar, esta saiu do imóvel; que não sabe informar quem foi o proprietário anterior do imóvel; que a depoente conheceu as partes quando estas foram morar no imóvel; que após a autora sair do imóvel, o requerido permaneceu morando no local; que o requerido reside no local até a presente data; que o requerido reside no local com sua esposa [...] (Maria Adelaide Gonçalves Pageole, fl. 122).

Note-se que entre os anos 2000 e 2016 não há sequer indícios do exercício da posse indireta, a título de comodante, por parte da autora.

Nesse contexto, embora a autora tenha comprovado a propriedade do bem imóvel, deixou de demonstrar que exerceu a posse indireta sobre o mesmo após deixar a residência no ano 2000, tendo em vista que o alegado comodato verbal não encontra respaldo em nenhum elemento de prova constante do caderno processual, o que inviabiliza o deferimento da tutela jurisdicional almejada, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO D/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 2. Hipótese em que a recorrente não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide, se limitando a afirmar que recebeu o lote em doação 30 (trinta) anos atrás, colacionando “instrumento particular de doação” datado de 03 de março de 2017. 3. Agiu acertadamente o juízo a quo ao concluir que “ainda que a requerente aponte ter recebido o imóvel de terceiro a título de doação, entendo que faticamente somente o demandado exerceu atos possessórios sobre o imóvel, seja com a utilização direta do local, ou mesmo com a manutenção e constante vigilância sobre o bem”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000820-15.2019.8.08.0047, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho. 2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela. 3. Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos o Contrato de Promessa de Compra e Venda por eles celebrado com a empresa EMBRILAR LTDA., proprietária do imóvel, em maio de 1990, esse foi o único documento demonstrando a sua ligação ao imóvel em questão, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que teriam, em algum momento desde o longínquo ano de 1990, de fato exercido a posse sobre o bem. 4. Assim, enquanto logrou êxito o apelado em apresentar provas de que, ao menos ao longo dos últimos 10 (dez) anos, vem exercendo efetiva posse sobre o terreno, os apelantes não demonstraram sequer que tenham visitado o imóvel desde a celebração da promessa de compra e venda em 1990, sendo inclusive de se notar que, caso de fato exercessem a efetiva posse sobre o bem, dificilmente levariam todo esse tempo – cerca de uma década – para “descobrir” a suposta invasão. 5. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 6. Recurso improvido. (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000496-32.2021.8.08.0026, Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)